Tribunal: TJMT
Processo: 1029479-22.2017.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1029479-22.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[POLLYANNA PEREIRA DE BRITO - CPF: 729.726.961-15 (APELANTE), ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 474.396.889-53 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – INSTITUIÇÃO DE ENSINO – ALUNA BENEFICIÁRIA DE 100% DO FIES – REALIZAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS –ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
FIXADO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A Lei 10.260/2001 que instituiu o FIES, estabelece que é vedada a cobrança de qualquer valor adicional no caso de financiamento no percentual de 100% do curso, sendo indevida a cobrança perpetrada pela instituição de ensino.

No caso, apesar da aluna possuir o curso financiado 100% (cem por cento) pelo FIES, foi cobrada de forma indevida pela instituição de ensino, tendo sofrido ainda sanções administrativas, fatos que lhe causaram indiscutível constrangimento psíquico e social, extrapolando o mero dissabor, impondo o dever de indenizar.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Tratando-se de condenação por dano moral decorrente de relação contratual, a incidência dos juros de mora deve se dar a partir da citação e correção monetária a contar do arbitramento, nos termos do art. 405, do C. Civil e súmula 362 do STJ, respectivamente.

A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, além das custas processuais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Pollyanna Pereira de Brito em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral que move contra Editora e Distribuidora Educacional S.A. – incorporadora da IUNI UNIC Educacional Ltda., julgou improcedente os pedidos formulados na inicial e procedente o pedido contraposto, condenando a autora ao pagamento
do débito no valor de R$ 1.793,36 (mil, setecentos e noventa e três reais e trinta e seis centavos), além
das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Inconformada,
a apelante recorre sustentando
a inexistência do débito discutido, sendo indevida a cobrança da diferença na semestralidade. Defende a ausência de comprovação dos fatos alegados pela apelada, mormente em razão de os documentos apresentados terem sido produzidos de maneira unilateral
, sem a assinatura da aluna.

Alega a ocorrência de ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar. Requer a reforma da sentença, para que a ação seja julgada procedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 112593467), pugnando pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 09 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Pollyanna Pereira de Brito moveu ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral contra a Editora e Distribuidora Educacional S.A., aduzindo ser estudante do curso de educação física oferecido pela ré e que, ao tentar efetuar a rematrícula para o 8o semestre, lhe foi exigido o pagamento de três valores, referentes a serviços de ajuste de mensalidade, que totalizavam R$ 1.165,02 (mil, cento e sessenta e cinco reais e dois centavos), mesmo a estudante sendo beneficiária do FIES em 100% (cem por cento) do valor da mensalidade.

Firme em seu propósito, alegou que apesar do aludido financiamento, a instituição de ensino passou a cobrar valores adicionais de mensalidades além do estabelecido pelo referido programa e sem qualquer parâmetro, posto que o financiamento é sobre o valor total da mensalidade do curso. Alegou que diante da ausência de condições para realizar o pagamento da aludida quantia, ficou impedida de efetivar a rematrícula, bem como, o aditamento do programa de financiamento estudantil, estando impossibilitada de realizar provas e apresentar seu trabalho de conclusão de curso, razão pela qual ajuizou a presente demanda.

Em sede de contestação, a ré alegou que o valor cobrado corresponde a serviços individuais usufruídos pela aluna, como prova de segunda chamada, processo de ajuste de mensalidades, salas especiais, etc. não cobertos pelo FIES. Alegou que em 29.09.2017, as partes firmaram acordo para o pagamento dos débitos mencionados, no total de R$ 1.793,00 (
mil, setecentos e noventa e três reais e trinta e seis centavos), dividido em 10 (dez) vezes, contudo, nenhuma parcela foi adimplida, juntando
print
de tela sistêmica para demonstrar o alegado
. Pugnou pelo julgamento improcedente da ação, apresentando pedido contraposto para que a estudante seja condenada ao pagamento do acordo firmado.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
julgou improcedente os pedidos formulados na inicial e procedente o pedido contraposto, condenando a autora ao pagamento
do débito no valor de R$ 1.793,36 (mil, setecentos e noventa e três reais e trinta e seis centavos), além
das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Irresignada, a autora se insurge sustentando
a inexistência do débito discutido, sendo indevida a cobrança da diferença na semestralidade. Defende a ausência de comprovação dos fatos alegados pela apelada, mormente em razão de os documentos apresentados terem sido produzidos de maneira unilateral
, sem a assinatura da aluna.

Alega a ocorrência de ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar. Requer a reforma da sentença, para que a ação seja julgada procedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

Pois bem. Apesar da douta magistrada direcionar o entendimento no sentido de que a instituição de ensino apelada logrou demonstrar a existência de acordo firmado entre as partes e, consequentemente, o reconhecimento da dívida pela apelante através de telas sistêmicas, sem qualquer assinatura da estudante, este não é o entendimento firmado pelos Tribunais pátrios.

Nesse passo,
mister
se faz constar que é certo que o CDC, especificamente no ponto afeto à inversão do ônus da prova, é aplicável ao caso, ante a presença dos elementos formadores da relação de consumo, tendo em vista que a usuária da empresa é consumidora, no teor da previsão do
caput
, do art. 2o, da Lei n. 8.078/90.

Por sua vez, a apelada ocupa a condição de fornecedora, consoante art. 3o, §2o, da mesma norma.

Assim, estando caracterizada a relação de consumo, os princípios protetivos da Lei n. 8.078/90 devem ser aplicados na sua integralidade. Na busca pela efetiva proteção do consumidor, o art. 6o, inc. VIII, da Lei n. 8.078/90 permite a inversão do ônus da prova.

Dito isto, pelo que se denota dos autos, com a devida vênia, ao contrário do que concluiu a MMa juíza, resta evidente que a autora, ora apelante apresentou prova mínima do direito alegado, fazendo
jus
à inversão do ônus da prova prevista na legislação consumerista.

Isso porque,
a questão posta cinge-se em aquilatar a legalidade da cobrança de diferenças a título de mensalidade da acadêmica beneficiada com cobertura de 100% do curso de Educação Física, pelo FIES.

Desse modo, verifico que resta incontroverso nos autos
que o contrato firmado entre a autora e o FNDE, em 2014, para abertura de crédito para financiamento educacional (FIES), com cobertura de 100% do curso de Educação Física, prevê crédito na importância de R$ 54.576,00 (cinquenta e quatro mil, quinhentos e setenta e seis reais), conforme se extrai do comprovante de conclusão da solicitação de aditamento (id. 112592980, p. 13).

Visto isso, é de bom alvitre destacar que em momento algum a apelada questiona tal fato, se restringindo a alegar que
o valor cobrado corresponde a serviços individuais usufruídos pela aluna, como prova de segunda chamada, salas especiais, etc. não cobertos pelo FIES.

Entretanto, basta uma simples análise dos autos para verificar que, embora conste no extrato financeiro juntado por ambas as partes a existência de despesas com multa de biblioteca, utilização de sala especial e prova de segunda chamada, em momento algum tais débitos foram impugnados pela autora na presente demanda.

Conforme se infere da inicial, o valor discutido pela apelante está devidamente especificado no extrato financeiro (id. 112592979), denominados “
serviço de processo de ajuste de mensalidade
”, na quantia de R$ 362,60 (trezentos e sessenta e dois reais e sessenta centavos) cada, sendo que as três cobranças, acrescidas dos encargos legais, totalizam a quantia de R$ 1.165,02 (mil, cento e sessenta e cinco reais e dois centavos), descrito pela parte autora.

Firmado nessas premissas, apesar da apelada sustentar que as cobranças
se referem a pendências financeiras diversas, se extrai facialmente do extrato financeiro apresentado por ambas as partes, que os débitos discutidos pela apelante estão sob a rubrica “
serviço de processo de ajuste de mensalidade
”, não logrando a apelante desconstituir as afirmações autorais.

Assim, resta evidente que não há lastro probatório mínimo da legalidade da cobrança, mormente pelo fato do suposto acordo apresentado ter sido produzido de forma unilateral, sem qualquer anuência da estudante, não havendo razão para a existência do débito em seu nome, pois, repiso, o caso em apreço não trata das despesas individuais da aluna, mas sim, da cobrança de valores referente às
diferenças entre o valor da mensalidade e aquele repassado pelo FIES à instituição de ensino.

Ressalto que
a instituição de ensino, ao acatar o financiamento, anuiu com as normas regulamentadoras do fundo, sendo indevido repasse ao aluno de eventuais diferenças de valores.

Para arrematar a questão, a Lei 10260/2001 que instituiu o programa de financiamento, estabelece que é vedada a cobrança de qualquer valor adicional no caso de financiamento no percentual de 100% do curso, veja-se:

“
Art. 4o São passíveis de financiamento pelo Fies até 100% (cem por cento) dos encargos educacionais cobrados dos estudantes no âmbito do Fundo pelas instituições de ensino devidamente cadastradas para esse fim pelo Ministério da Educação, em contraprestação aos cursos referidos no art. 1o em que estejam regularmente matriculados, vedada a cobrança de qualquer valor ou taxa adicional e observado o disposto no art. 4o -B.

(...)

Art. 4o-B: O agente operador poderá estabelecer valores máximos e mínimos de financiamento, nos termos de regulamento do Ministério da Educação.”

Nesse sentido, colaciono julgado recente desta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – ALUNO DO CURSO DE DIREITO – FINANCIAMENTO ESTUDANTIL DE 100% PELO EDUCA MAIS E FIES – EXISTÊNCIA DE SUPOSTA DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE – COBRANÇAS INDEVIDAS PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM REDUZIDO – PARÂMETROS DESTA CORTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Restando comprovado nos autos que a despeito do autor possuir bolsa integral junto à instituição de ensino Recorrente, sendo 50% (cinquenta por cento) custeado pelo FIES e 50% (cinquenta por cento) pelo programa Educa Mais, foi surpreendido com a negativa de rematrícula em seu curso, restando caracterizada a falha na prestação dos serviços e o dever de indenizar por dano moral.

O dano moral restou suficientemente demonstrado em razão de cobranças indevidas, o que impediu a realização de rematrícula do curso, cujo fato causou indiscutível constrangimento psíquico e social ao aluno.

A fixação do quantum da indenização por danos morais pelo autor é meramente simbólica, porquanto a sua arbitragem é conferida ao julgador, que, diante do caso concreto, examinando a gravidade, a consequência e a abrangência negativa do ato ilícito na vida do lesado, estabelece, dentro do razoável, o valor de uma indenização justa, consoante parâmetros desta Corte de Justiça. E, verificando que o montante arbitrado mostra-se elevado, impõe-se a sua redução.”
(RAC n. 1002129-13.2018.8.11.0045, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 22.09.2021)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ESTABELECIMENTO DE ENSINO – COBRANÇA RELATIVA À SERVIÇOS EDUCACIONAIS – ALUNA BENEFICIÁRIA DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – NEGATIVA DE REMATRÍCULA – EXISTÊNCIA DE SUPOSTA DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE – INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR QUE PROMOVE AUMENTO DA MENSALIDADE EM PERCENTUAL SUPERIOR AO PREVISTO NO CONTRATO ASSINADO ENTRE O ALUNO E O ENTE GOVERNAMENTAL RESPONSÁVEL PELO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES)– INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – UNIVERSIDADE QUE ACEITOU O ALUNO SABENDO DA EXISTÊNCIA DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – DIFERENÇA DO VALOR DAS MENSALIDADES QUE NÃO PODE SER COBRADA DO ALUNO – HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A relação jurídica contratual estabelecida entre Instituição de Ensino Superior (IES) e o estudante encontra-se amparada pelo Código de Defesa do Consumidor, de maneira que as cláusulas constantes do contrato de prestação de serviços educacionais devem ser claras e precisas, sobretudo as que restringem e/ou limitam direito do consumidor, tendo como diretriz basilar o princípio boa-fé objetiva e o dever de agir com lealdade e cooperação. Se das condições gerais de adesão não consta autorização para repassar ao consumidor valores pagos a menor pelo ente governamental responsável pelo financiamento estudantil, deve ser conferida a interpretação mais favorável ao consumidor, nos termos do artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor, de modo que eventual prejuízo da IES deve ser discutido com o ente do Governo.”
(RAC n. 1002286-81.2019.811.0002, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 03.02.21).

Assim,
resta evidenciado que a aluna não deve suportar diferenças entre o valor da mensalidade e aquele repassado pelo FIES à instituição de ensino, isso porque o valor financiado a cada semestre será destinado ao custeio de
100% (cem por cento) dos encargos educacionais totais, razão pela qual a sentença merece reparo neste ponto, para reconhecer a inexistência do débito e, consequentemente, indeferir o pedido contraposto.

Com relação ao dano moral,
resta evidente, pelo conjunto probatório produzido nos autos, que a autora, ora apelante, apesar de possuir o curso financiado 100% (cem por cento) pelo FIES, foi cobrada de forma indevida pela apelante, tendo sofrido ainda sanções administrativas, fatos que lhe causaram indiscutível constrangimento psíquico e social, extrapolando o mero dissabor.

Ora, é inegável o
constrangimento psíquico e social à aluna, pois frustrado em suas expectativas de realização acadêmica e profissional, o que extrapola os dissabores habitualmente vividos e esperados entre o estudante e a instituição de ensino.

Dessa forma, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta da instituição de ensino apelada e o dano sofrido pela apelante.

A teor do entendimento jurisprudencial emanado deste Tribunal destaca-se o dever de indenizar em caso semelhante,
verbis
:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – A
ÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS CUMULADA COM AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO
– PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - REJEITADA – MÉRITO –
ALUNA DE MEDICINA BENEFICIÁRIA DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – COBRANÇA IRREGULAR – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO
– REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO DA AUTORA PROVIDO – RECURSO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO DESPROVIDO
.

Verificado no caso concreto que a autora obteve financiamento de 100% dos encargos educacionais, que abrangem a parcela da semestralidade paga à instituição de ensino, o que torna devido somente a cobrança da diferença não financiada, vedada a cobrança de qualquer outra taxa adicional.

O dano moral está suficientemente demonstrado em razão de cobranças que nem sequer eram devidas, o que impediu a realização de rematrícula do curso, cujo fato causou indiscutível constrangimento psíquico e social à aluna
.”
(
RAC n. 1016401-87.2019.8.11.0041, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 05.05.2021 – negritei)

Nessa trilha, frente às provas carreadas aos autos, não resta dúvida quanto à ocorrência dos fatos relatados na peça exordial, sendo imperiosa a condenação da apelada pelo dano extrapatrimonial.

Destarte, na espécie, não se faz necessário qualquer outra prova para demonstrar o dano sofrido, uma vez que, reafirmo, os fatos apresentados são mais do que suficientes para demonstrar o dano causado à recorrente, pois, foi verificada a existência de financiamento do curso de 100% (cem por cento) junto ao FIES e, via de consequência do débito cobrado indevidamente, bem como das sanções administrativas.

Assim, estando conexos a conduta ilícita praticada pela apelada e o dano moral sofrido pela apelante, o pagamento de indenização a título de dano moral é medida que se impõe.

Por conseguinte, há de se concluir pela responsabilidade da apelada quanto ao dano sofrido pela apelante,

em razão do erro que cometeu.

Assim sendo, no que se refere ao
quantum
a ser fixado, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato deste ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

Não é demais ressaltar que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Logo, considerando o grau de responsabilidade da apelada frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pela consumidora/apelante condeno a instituição de ensino ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de dano moral, valor esse que cumprirá a finalidade de inibir a ré na repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro.

Ainda em relação à ofendida, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-la, amenizando o constrangimento que passou pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

No que se refere a incidência de juros de mora e correção monetária na hipótese em tela, o certo é que em se tratando de condenação por dano moral decorrente de relação contratual, estes devem se dar a partir da citação e a contar do arbitramento, respectivamente, nos termos do art. 405, do C. Civil e súmula 362 do STJ.

Quanto ao ônus sucumbencial, havendo reforma da r. sentença para julgar a ação parcialmente procedente, declarando a inexistência do débito e condenando a empresa ré ao pagamento de indenização por dano moral, resta evidente que a autora venceu a demanda, devendo a apelada arcar com a integralidade dos honorários advocatícios e despesas processuais, nos termos do art. 85, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece ser reformado, para julgar parcialmente procedente os pedidos da inicial e indeferir o pedido contraposto, a fim de declarar a inexistência do débito de R$ 1.165,02 (mil, cento e sessenta e cinco reais e dois centavos) cobrado da autora, referente ao sétimo semestre do ano letivo de 2017, condenando a instituição de ensino ré, ora apelada, ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que será corrigido pelo INPC a contar do arbitramento, na forma da súmula 362 do STJ, e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação, nos termos do art. 405, do C. Civil, devendo ainda, suportar a integralidade das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022